Tribunal: TJSP
Processo: 1005885-68.2019.8.26.0565
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Souza Meirelles
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-14
Data de publicação: 2020-05-15

Ementa:
Funcionalismo – São Caetano do Sul – Percepção de abono salarial instituído pela Lei Municipal no 5.381/16 – Enquadramento no rol legal de beneficiários – Pagamento da vantagem não condicionado a critérios de conveniência e oportunidade - Inexistência de violação ao princípio da separação dos poderes - Precedentes deste E. Tribunal - Sentença de procedência mantida - Juros e correção

Ementa:
Funcionalismo – São Caetano do Sul – Percepção de abono salarial instituído pela Lei Municipal no 5.381/16 – Enquadramento no rol legal de beneficiários – Pagamento da vantagem não condicionado a critérios de conveniência e oportunidade - Inexistência de violação ao princípio da separação dos poderes - Precedentes deste E. Tribunal - Sentença de procedência mantida - Juros e correção monetária – Observância dos Temas no 810 do E. STF e no 905 do A. STJ – Recurso e reexame necessário desprovidos, com observação

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000336734
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa
Necessária no 1005885-68.2019.8.26.0565, da Comarca de São Caetano
do Sul, em que é apelante PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO
CAETANO DO SUL e Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é apelada
EDERLI CLAUDIO BISI (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso e ao reexame necessário, com
observação. V.U. Declara o segundo juiz, de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON
FERREIRA (Presidente sem voto), SOUZA NERY E OSVALDO DE
OLIVEIRA.
São Paulo, 13 de maio de 2020.
Souza Meirelles
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível n° 1005885-68.2019.8.26.0565
Apelante: Municipalidade de São Caetano do Sul
Apelada: Ederli Claudio Bisi
Comarca: São Caetano do Sul
Vara: 1a Vara Cível
Juiz prolator: Dr. Antonio Carlos Pontes de
Souza
TJSP (voto no 16371)
Funcionalismo São Caetano do Sul Percepção de
abono salarial instituído pela Lei Municipal no
5.381/16
Enquadramento no rol legal de
beneficiários
Pagamento da vantagem não
condicionado
a
critérios
de
conveniência
e
oportunidade - Inexistência de violação ao princípio
da separação dos poderes - Precedentes deste E.
Tribunal - Sentença de procedência mantida - Juros
e correção monetária Observância dos Temas no
810 do E. STF e no 905 do A. STJ Recurso e reexame
necessário desprovidos, com observação

Apelação cível manejada pela Municipalidade
de São Caetano do Sul nos autos de demanda pelo rito ordinário que
lhe move Ederli Claudio Bisi, os quais tramitaram na 1a Vara Cível
daquela Comarca, cujos pedidos foram julgados procedentes para
reconhecer direito à percepção do valor referente ao abono salarial
destinado aos Agentes de Organização Escolar (AOE), no período de
setembro a dezembro de 2016, devidamente corrigido a partir da
distribuição da ação, acrescido de juros de mora desde a citação. À
vencida imputou-se o ônus sucumbencial, com verba honorária fixada em
R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Vindica a apelante a desconstituição da r.
sentença, ao aduzir, em síntese, que a vantagem reveste-se de caráter
provisório e excepcional, devida apenas em situações especiais e
eventuais, não devendo ser concedida de forma permanente. Outrossim,
o art. 1o da Lei Municipal no 5.381/16 dispõe que Poder Executivo
estaria meramente autorizado ao pagamento do questionado abono,
tratando-se a concessão do benefício de faculdade da administração, e
não de imposição legal. Sustenta o descabimento da interferência do
Judiciário na respectiva política de pagamento, sob pena de violação ao
princípio da separação dos poderes. Subsidiariamente, pugna pela
aplicação da Lei no 11.960/09 sobre a correção monetária.
Recurso
tempestivo,
bem
processado
e
contrariado (fls. 78/82).
Tal, em abreviado, o relatório.
Considera-se admitido o reexame necessário
diante da iliquidez do valor da condenação, nos termos do enunciado da
Súmula no 490 do A. STJ.
Como dos autos se dessume, a parte autora,
servidora pública de São Caetano do Sul titular de cargo efetivo de
Agente de Organização Escolar, aduz que a requerida instituiu, através

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
da Lei Municipal n° 5.381/2016, abono salarial em favor dos servidores
da Secretaria Municipal de Ensino. Contudo, a administração deixou de
pagar a vantagem durante os meses de setembro a dezembro de 2016,
pelo que objetiva a condenação da Municipalidade ao adimplemento das
correspondentes verbas, acrescidas de juros de mora e correção
monetária.
Em que pese aos argumentos da recorrente, a r.
sentença não comporta reparo.
Com efeito, a Lei Municipal no 5.381/2016
autoriza o Poder Executivo de São Caetano do Sul a conceder abono aos
Agentes de Organização Escolar, em caráter específico e relativamente
aos meses de competência março a dezembro de 2016, nos seguintes
termos: in verbis
Art. 1o Fica o Poder Executivo autorizado a conceder
abono, em caráter específico e relativamente aos
meses de competência março a dezembro de 2016,
nos valores fixados no artigo 2o desta Lei, aos
seguintes servidores, que estejam no exercício
efetivo de suas funções:
(...)
VI - Agentes de Organização Escolar (AEO, Agentes
de Serviço Escolar (ASE) e Secretários, vinculados à
Secretaria de Educação do Estado de São Paulo, que
estejam no efetivo exercício de suas funções ou
readaptados, nas Escolas Estaduais de Ensino
Fundamental, localizadas no Município de São
Caetano do Sul;
(...)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Art. 2o O abono a que se refere o artigo 1o desta Lei
será concedido mensalmente, relativamente aos
meses de competência março a dezembro de 2016 e
corresponderá aos seguintes valores:
(...)
VI - Secretários de Escola, Auxiliares de Primeira
Instância e empregados públicos vinculados à
SEEDUC (inciso V do artigo 1o desta Lei), servidores
mencionados no inciso VI do artigo 1o desta Lei,
empregados
públicos
ativos
dos
Quadros
da
Fundação Anne Sullivan, Fundação das Artes de São
Caetano do Sul, Escola de Bailado, Escola de
Idiomas e Escola de Informática: R$ 250,00 (duzentos
e cinquenta reais) relativamente aos meses de
competência março a julho de 2016 e, de agosto a
dezembro de 2016 será de R$ 500,00 (quinhentos
reais);
Pois
bem.
Restando
inconteste
o
enquadramento da requerente na previsão legal que instituiu o abono
salarial em disceptação, cinge-se a controvérsia ao alegado caráter
eventual do pagamento da vantagem, supostamente condicionado a
critérios de conveniência e oportunidade da administração municipal.
Ora, da simples leitura dos dispositivos da Lei
Municipal no 5.381/2016 em referência, não se extrai a conclusão de que
o pagamento da vantagem encontrar-se-ia sujeito a valoração
discricionária da Municipalidade.
Ao revés, infere-se que a norma instituiu
benefício pecuniário em favor das categorias de servidores ali
discriminados “em caráter específico e relativamente aos meses de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
competência março a dezembro de 2016, nos valores fixados no artigo 2o desta
Lei” (conforme
expressa
redação
do
precitado
art.
1o), disciplinando
expressamente que a vantagem será concedida em periodicidade
mensal, sem qualquer condicionamento (conforme se depreende da redação
literal do correspondente art. 2o).
A propósito, a questão não é inédita neste E.
Tribunal, rogando-se vênia para transcrever trecho de voto lavrado pelo
ínclito Des. Sidney Romano dos Reis ao julgar caso crivado de
analogia:
“Ora, a decisão judicial que assegura à parte o
respeito a um direito individual não configura indevida ingerência do
Judiciário em poder discricionário do Executivo, mas simples exercício de sua
missão constitucional de fazer cumprir e respeitar as normas legais em vigor.
O respeito à norma legal não está sujeito ao arbítrio
do administrador público. Só há discricionariedade quando de duas ou mais
providências possíveis, qualquer delas possa atender ao escopo legal. O agente
político pode definir a melhor forma de executar a lei, mas não pode deixar de
cumpri-la, sob qualquer pretexto.
A lei constitui limite ao exercício do poder
discricionário. Se desobedecer aos ditames legais, a conduta fica sujeita ao
controle judicial. Em outras palavras, o respeito ao princípio da conveniência e
oportunidade da Administração Pública não pode merecer o conceito tão lato
que permita ao governante decidir se cumpre a lei. (...)
Por esses motivos, conclui-se que a decisão, que
assegura à parte o respeito a um direito, não configura indevida ingerência do
Judiciário em poder discricionário do Executivo, mas simples exercício de sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
missão constitucional de fazer cumprir e respeitar as normas legais em vigor
(art. 5o, inciso XXXV da CF).
A separação dos poderes é justamente a técnica pela
qual o Poder é contido pelo próprio poder. É o sistema de freios e contrapesos
(checks and balances, ou método das compensações), uma garantia de que os
dogmas inseridos na Constituição Federal e que representam a vontade da
maioria do povo serão cumpridos inclusive pelo Poder Público. Superada a fase
do absolutismo, época marcada pela célebre frase de Luís XIV L' etat c' est moi
(o Estado sou eu), a administração do Estado passou a ser tripartida.” (TJSP;
Apelação Cível 1007198-35.2017.8.26.0565; Relator (a): Sidney Romano dos Reis;
Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito Público; Foro de São Caetano do Sul - 4a Vara
Cível; Data do Julgamento: 20/08/2018; Data de Registro: 20/08/2018)
No mesmo sentido, precedentes outros deste E.
Tribunal envolvendo idêntica controvérsia em casos oriundos da mesma
Comarca de São Caetano do Sul:
APELAÇÃO
CÍVEL.
DIREITO
ADMINISTRATIVO.
Servidora pública da Secretaria de Ensino do
Município de São Caetano do Sul. Abono Salarial.
Benefício transitório instituído pela Lei Municipal no
5.381/16. Autora que se encontra no rol de
beneficiários da lei. Inadimplemento do benefício
entre os meses de setembro e dezembro de 2016.
Sentença de procedência mantida. Recurso ao qual
se
nega
provimento.
(TJSP;
Apelação
Cível
1003877-89.2017.8.26.0565; Relator (a): Heloísa Martins Mimessi;
Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Público; Foro de São Caetano
do Sul - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 30/01/2018; Data de
Registro: 30/01/2018)
APELAÇÃO CÍVEL
ABONO SALARIAL
SÃO
CAETANO DO SUL
Lei Municipal no 5.381/2016

Agente de organização escolar que pretende o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pagamento do abono nas competências de setembro
a dezembro de 2016 Pagamento que constitui poder-
dever da Administra Pública e não faculdade

Ausência de afronta ao princípio de separação de
poderes - Sentença de procedência mantida

Recurso improvido. (TJSP; Apelação / Remessa Necessária
1006416-57.2019.8.26.0565; Relator (a): Maria Laura Tavares; Órgão
Julgador: 5a Câmara de Direito Público; Foro de São Caetano do Sul -
5a Vara Cível; Data do Julgamento: 17/10/2013; Data de Registro:
17/04/2020)
Ante o exposto, de rigor a mantença da
veredicção de primeiro grau, escorreita na solução da lide, inclusive por
seus próprios e judiciosos fundamentos.
Como consectário lógico do julgamento, impõe-
se a majoração da verba honorária arbitrada na origem em 1% (um por
cento), a título de honorários recursais, nos termos do art. 85, §11 do
CPC/2015.
Em atenção à tese fixada no julgamento do
Tema no 905 do A. STJ, forçoso observar a incidência de correção
monetária e juros moratórios nos seguintes termos: “1. Correção
monetária: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei
11.960/2009), para fins de correção monetária, não é aplicável nas
condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua
natureza.
1.1 Impossibilidade de fixação apriorística da taxa
de correção monetária.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
No presente julgamento, o estabelecimento de
índices que devem ser aplicados a título de correção monetária não implica
pré-fixação (ou fixação apriorística) de taxa de atualização monetária. Do
contrário, a decisão baseia-se em índices que, atualmente, refletem a correção
monetária ocorrida no período correspondente. Nesse contexto, em relação às
situações futuras, a aplicação dos índices em comento, sobretudo o INPC e o
IPCA-E, é legítima enquanto tais índices sejam capazes de captar o fenômeno
inflacionário.
1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da
decisão.
A modulação dos efeitos da decisão que declarou
inconstitucional a atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública com
base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, no âmbito
do Supremo Tribunal Federal, objetivou reconhecer a validade dos precatórios
expedidos ou pagos até 25 de março de 2015, impedindo, desse modo, a
rediscussão do débito baseada na aplicação de índices diversos. Assim, mostra-
se descabida a modulação em relação aos casos em que não ocorreu expedição
ou pagamento de precatório.
2. Juros de mora: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com
redação dada pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência
de juros de mora nos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de
remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às condenações impostas à
Fazenda Pública, excepcionadas as condenações oriundas de relação jurídico-
tributária.
3. Índices aplicáveis a depender da natureza da
condenação.
(...)
3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
empregados públicos.
As condenações judiciais referentes a servidores e
empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001:
juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices
previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a
incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009:
juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de
julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança;
correção monetária: IPCA-E.”.
Consigna-se
ainda
que
a
aplicação
dos
parâmetros supratranscritos encontra-se em consonância com o recente
julgamento proferido pelo E. STF, em sede de repercussão geral, nos
autos do RE no 870.947/SE (Tema no 810), com a fixação da seguinte tese:
“O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na
parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da
Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de
relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de
mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em
respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput); quanto
às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros
moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é
constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1o-F da
Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09.”.
No mais, quanto à atualização monetária,
assentou o seguinte entendimento: “O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização
monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a
remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao
impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o,
XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a
variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se
destina”.
Nesse tocante, cabe salientar que não se cogita
de reformatio in pejus, pois a revisão dos critérios de juros e atualização
monetária constitui matéria de ordem pública, cognoscível de ofício
(nesse sentido: STJ, AgRg no REsp no 1.144.272/RS, Rel. Min. JOÃO OTÁVIO DE
NORONHA, 4a Turma, j. 22.6.2010; REsp no 578.504/DF, Rel. Min. LAURITA VAZ, 5a
Turma, j. 3.10.2006; AgRg no REsp 1459006/SC, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL
MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/03/2016, DJe 16/03/2016; AgRg no
AREsp 576.125/MS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em
18/11/2014, DJe 19/12/2014).
Não se olvida, ainda, o entendimento do
Pretório Excelso no sentido de ser legítima a imediata aplicabilidade de
precedente vinculante, independentemente do trânsito em julgado do
referido acórdão (AgR 612.375/DF, Min. Dias Toffoli, DJe 04.09.2017; AgR-ED
1027677/RS, Min. Dias Toffoli, DJe 29.08.20117 e ARE 930.647/PR, Min. Roberto
Barroso, DJe 11.04.2016).
Ocorre que, em julgamento realizado em
3.10.2019, o Tribunal Pleno do E. STF rejeitou todos os embargos de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
declaração opostos nos autos do RE no 870.947/SE (Tema no 810),
deixando de promover modulação dos efeitos da decisão anteriormente
proferida.
Antecipo-me,
por
diretiva
de
economia
processual, à guisa de recomendação1 e calcado sobretudo no
interesse público em agilizar o acesso aos Tribunais Superiores da
República, a expender os principais critérios que ordinariamente balizam
esta Relatoria no juízo de admissibilidade dos embargos declaratórios, os
quais expressam a compreensão majoritária deste Egrégio Tribunal de
Justiça e do A. Superior Tribunal de Justiça e, uma vez observados,
prestam-se como roteiro seguro para se suprimir eficazmente o risco de
serem recepcionados como procrastinatórios e incorrerem as partes na
sanção pecuniária estipulada no art. 1.026, parágrafo segundo, do
Código de Processo Civil:
I
desnecessidade do enfrentamento pelo
magistrado de todas as questões suscitadas pelas partes quando já
tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão(STJ, 1a
1“A recomendação é apenas uma sub-espécie do conselho. Conselho e recomendação distinguem-se pela
intensidade: o conselho implica, face à recomendação, uma exortação mais forte ao seu seguimento”.
Enquanto o “conselho” se relaciona com uma ação ou omissão, existe na “recomendação” o “aconselhar” de uma
pessoa para com ela se constituir ou não uma relação jurídica. Conquanto para o imaginário do leigo se delineie
impossível discernir entre “conselho”, “recomendação”, “informação” como categorias autônomas, todas
integram o conceito de “pré-compreensão”, que se tornou patrimônio comum da Ciência do Direito. Conselhos,
recomendações, informações - de nossa parte acrescentando as advertências (v.g. ineficazes como cláusula de
exoneração de responsabilidade civil: cf. José de Aguiar Dias, Responsabilidade Civil, volume II, Forense, 1979, p.
342) afiguram-se de livre convicção, não gerando efeito vinculativo de direito substancial ou processual para
quem emita sobreditas declarações unilaterais de vontade nem para quem as receba, excepcionalizado contudo
no Direito Positivo brasileiro, ao que saibamos, pelas “informações” nas formas omissivas e comissivas de que
tratam os artigos 6° e 14 do Código de Defesa do Consumidor. RATZ, in HandelsgesetzbuchGrosskomentarBegründet
von H. Staub, Dritter Band, 1.Halbband, 3a ed. Berlin/Nova York, 1978, Anhangzu § 349, anot.1 (338). RGRK-
STEFFEN,
anot.3
ao
676,
in
SOERGEN
KommentarzumBürgerlichenGesetzbuch,
Band
3,
11a
ed.,
Stuttgart/Berlin/Koen/Mainz, 1980. Fonte bibliográfica em Português: JORGE FERREIRA SINDE MONTEIRO,
Responsabilidade por Conselhos, Recomendações ou Informações, Livraria Almedina, Coimbra, 1989, pp.11/15. Nota
explicativa do Desembargador.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Seção, EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi, j.
8.6.2016).
II - Não se exige enumeração ou interpretação
expressa de dispositivos legais, pois...
“não cabe esse recurso em matéria
cível para o Judiciário mencionar
qual a lei, ou o artigo dela, ou da
Constituição
Federal
etc.,
que
esteja a aplicar. Deixar de fazê-lo
não é omissão no sentido legal: não
existe
tal
pressuposto
para
a
completude do julgamento cível. Essa
subsunção
de
natureza
tópica
é
assunto para qualquer intérprete.
Para a fundamentação do julgado o
necessário e suficiente é que se
trabalhe mentalmente com os conceitos vigentes contidos no
sistema jurídico2.”
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
DISPOSITIVO
CONSTITUCIONAL.
PREQUESTIONAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO.
I - Incabíveis os embargos de declaração se inexiste
omissão, obscuridade ou contradição no acórdão
recorrido.
II - O Tribunal não fica obrigado a pronunciar-se
acerca de todos os artigos de lei invocados pela
parte, desde que decida a matéria questionada sob
fundamento suficiente para sustentar a manifestação
jurisdicional.
22EDcl no 147.433-1/4-01/SP, 2a Câmara Civil, citados nos EDcl no 199.368-1, julgado pela 1a
Câmara, Des. Rel. Guimarães e Souza.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
III - Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no RMS
11.909/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA
TURMA, julgado em 01/09/2005, DJ 26/09/2005, p. 268 o grifo o foi
por nós)
III
os embargos de declaração não se
prestam à revisão do julgado, posto que pelos quais “não se pede que
redecida; pede-se que reexprima”(PONTES DE MIRANDA, Comentários
ao Código de Processo Civil, Forense, Tomo VII, 1975, p. 400):
Embargos de declaração em embargos de declaração
em
agravo
regimental
em
recurso
especial.
Repetição de indébito. Restituição por via de
precatório. Possibilidade. Matéria decidida pela 1a.
seção no REsp 1.114.404/MG, Rel. Min. MAURO
CAMPBELL MARQUES, DJ 22/02/2010, sob o regime
do art. 543-C do CPC. Inexistência de omissão.
Revisão do julgado. Inadmissibilidade. Embargos de
declaração da FazendaNacional rejeitados.
(...)
4. É da tradição mais respeitável dos
estudos de processo que o recurso de
Embargos de Declaração, desafiado contra
decisão judicial monocrática ou colegiada,
se subordina, invencivelmente, à presença
de pelo menos um destes requisitos: (a)
obscuridade,
(b)
contradição
ou
(c)
omissão, querendo isso dizer que, se a
decisão embargada não contiver uma dessas
falhas, o recurso não deve ser conhecido
e, se conhecido, deve ser desprovido.
5. Não se presta este recurso sui
generis à finalidade de sustentar eventual
incorreção
do
decisum
hostilizado
ou
propiciar novo exame da própria questão de
direito material, de modo a viabilizar, em
sede processual inadequada, a desconstituição de ato judicial regularmente proferido; no caso, da
leitura da extensa peça recursal, observa-
se claramente ser esse o intuito da
embargante.
6. Ante o exposto, rejeitam-se os Embargos
Declaratórios. (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1.086.243/SC, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, 1a Turma,
j. 5.2.2013 o grifo o foi por nós).
IV - Ainda que se entenda que o julgado
contém vícios, o art. 1.025, do Código de Processo Civil é expresso
no sentido de que:
“Consideram-se incluídos no acórdão
os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré- questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam
inadmitidos ou rejeitados, caso o
tribunal
superior
considere
existentes
erro,
omissão,
contradição ou obscuridade”.
Ficam as partes notificadas de que, em caso de
oposição de embargos declaratórios, o processamento e o julgamento
serão realizados por meio de sessão virtual permanente.
Postas tais premissas, por meu voto, nego
provimento ao recurso e ao reexame necessário, com observação.
Souza Meirelles
Desembargador
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 49.958
Apelação / Remessa Necessária no 1005885-68.2019.8.26.0565
Comarca: São Caetano do Sul
Apelante: Prefeitura Municipal de São Caetano do Sul
Recorrente: Juízo Ex Officio
Apelado: Ederli Claudio Bisi
DECLARAÇÃO DE VOTO
Concorde com o voto do eminente Desembargador SOUZA MEIRELLES,
ilustre Relator sorteado, penso, entretanto, seja meu dever esclarecer que o não
acompanho na parte final de sua manifestação, aquela referente à antecipação
de seu entendimento acerca dos embargos de declaração.
E assim o faço por entender ser vedado ao Poder Judiciário antecipar-se
ao pedido do eventual interessado, pedido cuja formulação ainda nem sequer é
possível, por isso que não há como oferecer embargos declaratórios antes de
proferido o julgamento.
É do próprio voto do eminente Desembargador Relator o reconhecer
estar ele antecipando-se às partes, para estabelecer critérios de admissibilidade
de eventuais, futuros e incertos embargos de declaração.
Tais condições, no entanto, não se encontram elencadas no dispositivo
legal que trata dos embargos declaratórios (CPC, art. 1.022), decorrendo apenas
de construção jurisprudencial e esbarrando na vedação insculpida no inciso
XXXV, do artigo 5o, da Constituição Federal.
A advertência quase soa como ameaça ao asseverar que observados os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
critérios referidos “suprime-se eficazmente o risco da sanção pecuniária
estipulada no art. 1 .026, parágrafo segundo, do Código de Processo Civil”.
Estas as razões pelas quais meu voto, embora acompanhe aquele
proferido pelo eminente Des. SOUZA MEIRELLES, não o subscreve em relação à
prepostera abordagem da questão dos embargos de declaração.
José Orestes de SOUZA NERY, Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
15
Acórdãos
Eletrônicos
JOSE ROBERTO DE SOUZA MEIRELLES
108EC0A3
16
17
Declarações
de Votos
JOSE ORESTES DE SOUZA NERY
10927E40
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1005885-68.2019.8.26.0565 e o código de confirmação da tabela acima.